Tribunal: STF
Processo: AR 1858
Classe: AR
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-10-07
Data de publicação: 2015-10-07

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. ERRO DE FATO. ART. 485, V E IX, DO CPC. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DESCABIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA.



    1. Não se pode considerar violada literal disposição de lei, para os fins do art. 485, V do CPC, por acórdão que decidiu a matéria de direito nos termos de pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, objeto da Súmula 730. 



    2. Não se pode considerar ter incorrido em erro de fato, para os fins do art. 485, IX do CPC, acórdão que fez exaustivo juízo a respeito do referido fato, amplamente debatido na causa. É o que está expresso no § 2º do art. 485 do CPC. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.